Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO N° 1016648-89.2022.8.11.0000
RECLAMANTE: MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES
RECLAMADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO
BEENEFICIÁRIO DA DECISÃO: BANCO BRADESCO S.A.
EMENTA
RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS –HONORÁRIOS DEVIDOS – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT.
A natureza jurídica da reclamação, com a regulamentação pelo CPC vigente, é de ação originariamente proposta nos tribunais, que tem por objetivo fazer prevalecer, nas situações elencadas na lei, a autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa, além de resguardar a competência dos tribunais.
A prolação de sentença nos embargos de terceiro na instância singela não acarreta o esvaziamento da pretensão aviada nesta reclamação, posto que, em verdade, a sentença proferida confirma o cabimento e procedência da presente reclamação. Preliminar de perda de objeto da reclamação rejeitada.
Reclamação que visa garantir a autoridade do acórdão relativo ao Recurso de Agravo de Instrumento no. 1017701-13.2019.8.11.0000 desta Câmara, que decidiu, por unanimidade, em garantir que a importância depositada em conta única fosse ali mantida “até a conclusão da demanda, vedando-se o levantamento prematuro por qualquer das partes”. À revelia do determinado na seara do agravo acima, atendendo a pedido da parte exequente, foi deferido e levantado em favor dela o valor constrito da agravante, ora reclamante, que esta Câmara expressamente vedou que fosse levantado, o que inclusive foi reconhecido nas informações prestadas pelo Juízo reclamado. Evidente desrespeito à autoridade do julgado que justifica o cabimento e procedência da presente reclamação.
Decisão cassada e já assegurado o resultado prático equivalente à ordem expedida no processo de embargos de terceiro, sendo determinada a restituição pela parte embargada Banco Bradesco S/A do valor por ela indevidamente levantou nos autos da execução.
Condenada a parte beneficiária da decisão reclamada, à luz do princípio da causalidade, a pagar às custas do presente feito e honorários advocatícios aos advogados da parte reclamante fixados em 15 URH OAB/MT 2023 (tabela honorários OAB/MT; TABELA XXI, item 1.1: 15 URH no total), na forma do art. 85, §§ 8° e 8°-A do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016648-89.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES - CPF: 688.975.961-34 (RECLAMANTE), DOUTO JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE DIAMANTINO (RECLAMADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECLAMADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES GIMENES - CPF: 616.117.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO (RECLAMADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O RECURSO.

EMENTA

RECLAMAÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESCUMPRE E DESAFIA AUTORIDADE DE JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEITADA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – ASSEGURADO O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE NA SENTENÇA PROFERIDA PELO TOGADO SINGELO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS –HONORÁRIOS DEVIDOS –
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RESTAURAR A AUTORIDADE DO JULGADO DO TJMT
.

A natureza jurídica da reclamação, com a regulamentação pelo CPC vigente, é de ação originariamente proposta

nos tribunais, que tem por objetivo fazer prevalecer, nas situações elencadas na lei, a autoridade das decisões proferidas em sede de recursos ou incidentes com força vinculativa, além de resguardar a competência dos tribunais.

A prolação de sentença nos embargos de terceiro na instância singela não acarreta o esvaziamento da pretensão aviada nesta reclamação, posto que, em verdade, a sentença proferida confirma o cabimento e procedência da presente reclamação. Preliminar de perda de objeto da reclamação rejeitada.

Reclamação que visa garantir a autoridade do acórdão relativo ao Recurso de Agravo de Instrumento no. 1017701-13.2019.8.11.0000 desta Câmara, que decidiu, por unanimidade, em garantir que a importância depositada em conta única fosse ali mantida
“até a conclusão da demanda, vedando-se o levantamento prematuro por qualquer das partes”
. À revelia do determinado na seara do agravo acima, atendendo a pedido da parte exequente, foi deferido e levantado em favor dela o valor constrito da agravante, ora reclamante, que esta Câmara expressamente vedou que fosse levantado, o que inclusive foi reconhecido nas informações prestadas pelo Juízo reclamado. Evidente desrespeito à autoridade do julgado que justifica o cabimento e procedência da presente reclamação.

Decisão cassada e já assegurado o resultado prático equivalente à ordem expedida no processo de embargos de terceiro, sendo determinada a restituição pela parte embargada Banco Bradesco S/A do valor por ela indevidamente levantou nos autos da execução.

Condenada a parte beneficiária da decisão reclamada, à luz do princípio da causalidade, a pagar às custas do presente feito e honorários advocatícios aos advogados da parte reclamante fixados em 15 URH OAB/MT 2023 (tabela honorários OAB/MT; TABELA XXI, item 1.1: 15 URH no total), na forma do art. 85, §§ 8° e 8°-A do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO N° 1016648-89.2022.8.11.0000

RECLAMANTE:

MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES

RECLAMADO:

JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO

BEENEFICIÁRIO DA DECISÃO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por
MARIA LUISA TRABACHIN GIMENES
, visando garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1017701-13.2019.8.11.0000.

A reclamante aduz que em 27 de agosto de 2019
“sofreu bloqueio judicial em suas contas bancárias, mantidas em conjunto com seu cônjuge Jose Eduardo Rodrigues Gimenez, por força da decisão proferida na execução no 0001518- 67.1999.811.0005”
(sic).

Ressalta que
“considerando que não era parte do feito executivo, interpôs Embargos de Terceiros, processo no 0003325-24.2019.8.11.0005, vindicando liminarmente pela liberação dos valores e/ou para que permanecessem vinculados ao feito executivo até o julgamento definitivo”
(sic).

Narra que o Juiz de piso negou a liminar, o que motivou a interposição do instrumental acima enumerado, o qual foi parcialmente provido nos seguintes termos:
“Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente obstar o levantamento dos valores bloqueados pela parte adversa, até o deslinde da ação de origem”
(sic).

Diz que, entretanto,
“em decisão totalmente contrária à decisão deste Tribunal, determinou o levantamento dos valores ao Banco Exequente (...) o Juízo de piso claramente deferiu o levantamento dos valores quando o acórdão deste Eg. Tribunal expressamente o obstava!”
(sic).

Afirma que
“o MM. Juiz já expediu o alvará de levantamento dos valores constritos, conforme se infere do Id. 92544601 – Pág. 2., o qual aguarda processamento perante este Eg. Tribunal”
(sic).

Com esses argumentos, requer
“seja concedido efeito suspensivo a presente Reclamação, dado a presença dos requisitos legais exigidos, sobretudo diante da ausência de risco inverso, eis que os valores permanecerão depositados em Juízo, suspendendo-se assim o cumprimento da decisão proferida nos autos da Execução no 0001518-67.1999.811.0005, com o consequente cancelamento do Alvará no 859522-4/2022”
(sic).

No mérito, pugna pelo
“integral PROVIMENTO da presente Reclamação, para anular a decisão que autorizou o levantamento dos valores, pois em evidente contrariedade ao acórdão proferido no RAI no 1017701-13.2019.8.11.0000”
(sic).

Custas recolhidas, conforme Id. 144109181.

Na decisão de Id. 143943198 foi determinada a redistribuição para a 3a Câmara de Direito Privado.

A liminar vindicada foi
deferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 29/09/2022,
“
para suspender a decisão reclamada, com o consequente cancelamento do Alvará de Levantamento n° 859522-4/2022”
(Id. 145454153).

No Id. 145722340 o Juízo reclamado prestou informações, aduzindo
“q
ue restou inviabilizado o cumprimento da decisão liminar de Vossa Excelência determinando o cancelamento do alvará número 859522-4/2022 porque o levantamento foi realizado pela parte exequente em 19/08/2022 conforme comprovante anexo”
, sendo exarada sentença
“no processo de embargos de terceiro número 0003325-24.2019.8.11.0005 (anexa) reconhecendo a procedência do pedido aviado pela parte embargante Maria Luiza Trabachin Gimenes, ora reclamante, bem como determinando a restituição pela parte embargada Banco Bradesco S/A do valor por ela indevidamente levantando nos autos desta execução”
(sic).

No Id. 151774171, a Procuradoria-Geral de Justiça expressa que deixa de manifestar no feito por entender ausente
“i
nteresse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial”.

Citado, o Banco Bradesco S.A. apresenta contestação no Id. 153064654, aduzindo a perda superveniente do objeto da reclamação em razão da prolação de sentença da demanda de embargos de terceiro na instância singela, aduzindo estar
“
patente a perda superveniente do objeto da presente reclamação razão pela qual a mesma deve ser julgada prejudicada, o que desde já se requer”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Procedo a análise da questão prejudicial suscitada na contestação apresentada pela parte beneficiária da decisão reclamada (Id. 153064654).

Nesta senda, diversamente do que sustenta a parte reclamada, a prolação de sentença nos embargos de terceiro na instância singela não acarreta o esvaziamento da pretensão aviada nesta reclamação, posto que, em verdade, a sentença proferida confirma o cabimento e procedência da presente reclamação.

A propósito, rememoro que, conforme relatado, no Id. 145722340 o Juízo reclamado prestou informações aduzindo
“q
ue restou inviabilizado o cumprimento da decisão liminar de Vossa Excelência determinando o cancelamento do alvará número 859522-4/2022 porque o levantamento foi realizado pela parte exequente em 19/08/2022 conforme comprovante anexo”
, sendo exarada sentença
“no processo de embargos de terceiro número 0003325-24.2019.8.11.0005 (anexa) reconhecendo a procedência do pedido aviado pela parte embargante Maria Luiza Trabachin Gimenes, ora reclamante, bem como determinando a restituição pela parte embargada Banco Bradesco S/A do valor por ela indevidamente levantando nos autos desta execução”
.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de perda de objeto.

No mérito, corroborando a impressão prefacial exposta na decisão liminar, perfilho do entendimento exarado liminarmente, concluindo que a insurgência excepcional da reclamação deve proceder.

Nesta senda, cumpre salientar que de acordo com o artigo 231 do Regimento Interno deste Tribunal, a Reclamação é o meio adequado para garantir a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça, sejam em caráter extintivo ou terminativo.

A respeito da Reclamação, esclarece Alexandre Freitas Câmara:

“A reclamação é um processo de competência originária de tribunais, que pode ter por finalidade a preservação de sua competência ou a garantia da autoridade de suas decisões. Prevista na Constituição da República (e, por isso, tradicionalmente chamada de reclamação constitucional), ali se afirma seu cabimento, perante o STF (art. 102, I, l, e art. 103-A, §3o) e perante o STJ (art. 105, I, f). Pois o CPC ampliou o cabimento da reclamação, que passa a poder ser ajuizada perante qualquer tribunal (art. 988, §1o, primeira parte)”.
(O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2a ed. – São Paulo: Atlas, 2016, p. 486/487)”.

Efetivamente, o rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, veja-se:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II -
garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”
(destaquei).

No caso em análise, a reclamação foi ajuizada a fim de garantir a autoridade do acórdão relativo ao RAI no. 1017701-13.2019.8.11.0000 desta Câmara, visando concessão de ordem para que a parte reclamante retorne ao
status quo ante
, isto é, de início pediu que fosse suspenso o cumprimento da decisão proferida nos autos da Ação de Execução no. 0001518-67.1999.811.0005, com o consequente cancelamento do Alvará no. 859522-4/2022, o que foi deferido em seara de liminar, e, ao final, pede que seja anulada a decisão que determinou o levantamento dos valores constritos.

De fato, analisando meritoriamente a pretensão deduzida infere-se que assiste razão à reclamante, pois consta que no RAI no. 1017701-13.2019.8.11.0000 de minha relatoria, por ela interposto na qualidade de terceira interessada, o qual foi julgado em
28/04/2020
, que esta Câmara decidiu por unanimidade em garantir que a importância depositada em conta única fosse ali mantida
“até a conclusão da demanda, vedando-se o levantamento prematuro por qualquer das partes”
.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VERBAS SALARIAIS E HONORÁRIOS PROFISSIONAIS MANTIDOS EM CONTA CONJUNTA – BLOQUEIO QUE, IGUALMENTE, RECAIU SOBRE 50% DOS VALORES PERTENCENTES À MEAÇÃO – DÍVIDA CONTRAÍDA ANTES DO MATRIMÔNIO – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA QUE É OBJETO DA PRÓPRIA AÇÃO DE BASE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO, SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LEVANTAMENTO, CONTUDO, OBSTADO ATÉ A CONCLUSÃO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de os salários, subsídios e remunerações serem garantidos pela cláusula de impenhorabilidade, salvo se para garantir o pagamento de prestação alimentícia (art. 833, inciso IV c/c §2o, do CPC/15), a liberação da constrição realizada em saldo existente em conta corrente conjunta, a exemplo da importância correspondente à meação de 50% garantida à ora agravante por força do artigo 1659, inciso III, do CC/02, dada as peculiaridades do caso concreto, mormente porque o pedido liga-se ao próprio mérito da ação de base, não há de ser acatado, sob pena de incorrer supressão de instância, garantindo-se, contudo, que a importância seja mantida em Conta Única até a conclusão da demanda, vedando-se o levantamento prematura por qualquer das partes. Recurso provido em parte.”

No entanto, à revelia do determinado na seara do agravo acima, atendendo a pedido da parte exequente (Banco Bradesco) foi expedido e levantado em favor dela o valor constrito da agravante, aqui reclamante, que esta Câmara expressamente vedou que fosse levantado, o que inclusive foi reconhecido nas informações prestadas pelo Juízo reclamado.

Neste sentido, evidente o desrespeito à autoridade do mencionado julgado, o que justifica o cabimento e procedência da presente reclamação, sendo já dado cabo ao cumprimento da ordem desrespeitada na medida em que o Juízo

a quo
,

assegurando resultado prático equivalente à ordem expedida, no processo de Embargos de Terceiro no. 0003325-24.2019.8.11.0005, julgou procedente o pedido aviado pela parte embargante (Maria Luiza Trabachin Gimenes), ora reclamante, determinando a restituição pela parte embargada Banco Bradesco S/A do valor por ela indevidamente levantado nos autos da referida execução.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente reclamação para, confirmando a liminar deferida, cassar a decisão reclamada e assegurar à parte reclamante o vindicado respeito à autoridade do julgado desta Câmara, o qual foi assegurado através do
resultado prático equivalente à ordem expedida no processo de Embargos de Terceiro no. 0003325-24.2019.8.11.0005, no qual o Juízo reclamado julgou procedente o pedido aviado pela parte embargante Maria Luiza Trabachin Gimenes, ora reclamante, determinando a restituição pela parte embargada Banco Bradesco S/A do valor por ela indevidamente levantado nos autos desta execução.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente feito, o que faço com fundamento no art. 487, I, do CPC.

À luz do princípio da causalidade,
CONDENO
a parte beneficiária da decisão reclamada a pagar às custas do presente feito e honorários advocatícios aos advogados da parte reclamante que fixo em 15 URH OAB/MT 2023 (tabela honorários OAB/MT; TABELA XXI, item 1.1: 15 URH no total), na forma do art. 85, §§ 8° e 8°-A do CPC.

Assinalo que
a execução dos honorários de sucumbência deverá ser realizada no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023